Tribunal: STF
Processo: ARE 1448206
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE DETERMINOU A DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ART. 21, INC. XX, § 1º, DO RISTF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. O Estado de São Paulo apresentou agravo regimental contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Roberto Barroso, entendendo pela intempestividade do recurso extraordinário, negou seguimento ao recurso, mediante a decisão pertinente ao e-doc. 40.



    2. Inconformado, o Estado de São Paulo interpôs agravo regimental (e-doc. 42). Sua Excelência o Ministro Presidente, em 18/12/2023, em novo exame do presente processo, determinou a respectiva distribuição, julgando prejudicado o agravo interno do Estado (e-doc. 44).



    3. Tendo os presentes autos vindo a mim, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo do Estado de São Paulo, mediante decisão publicada em 24/01/2024 (e-doc. 47).



    4. Ocorre que, em 29/01/2024, foi protocolado o presente agravo regimental, dirigido contra o pronunciamento individual do Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, que determinou a distribuição dos autos. Sustenta a ora agravante a intempestividade do recurso extraordinário interposto na origem pelo Estado de São Paulo (e-doc. 48).



    5. Registro ser desnecessário o retorno dos autos à Presidência. O pronunciamento ora impugnado não contém análise quanto à tempestividade, ou não, do recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, tendo apenas determinado a distribuição do feito, não se tratando, portanto, de decisão recorrível mediante agravo interno. Ainda que assim não fosse, torna-se clara a ausência de interesse da agravante em recorrer, considerada a decisão de minha lavra, pela qual negado provimento ao agravo no recurso extraordinário protocolado pelo Estado de São Paulo.



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo regimental interposto por SP & TO Agropecuária em Geral Ltda., por ser manifestamente incabível, na forma do art. 21, inc. XX, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator